Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DEFORMIDADE PERMANENTE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME PRATICADO CONTRA PESSOA COM QUEM TENHA CONVIVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR PROVAS JUDICIAIS. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 129, § 10, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação da apelante pelo crime de lesão corporal qualificada, praticada contra pessoa com quem tenha convivido, uma vez que os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e corroborados pela prova testemunhal dos agentes policiais, bem como pelo laudo de lesões corporais, comprovando que a acusada ofendeu a integridade física do ofendido, ex-companheiro, ao morder o lábio inferior dele, o que lhe causou deformidade permanente.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. Inviável valorar de forma favorável à ré a circunstância judicial do comportamento da vítima, uma vez que não foi demonstrado nos autos que o ofendido tenha incitado, facilitado ou induzido a prática do crime pela acusada.
4. Correta a aplicação da causa de aumento do § 10 do artigo 129 do Código Penal, uma vez que, além de comprovada a qualificadora do § 2o, com base no laudo pericial, a origem da violência está baseada em uma relação íntima de afeto, embora terminada, de modo que restou configurada a situação de violência doméstica contra ex-companheiro/pessoa com quem tenha convivido, nos termos do § 9o do dispositivo citado.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da ré nas sanções do artigo 129, § 2o, inciso IV, c/c §§ 9o e 10, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave, em virtude de deformidade permanente, praticada contra pessoa com quem tenha convivido), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto.